Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. PARCELAMENTO. ADIANTAMENTO. INÍCIO IMEDIATO DOS TRABALHOS. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA OU DANO IMINENTE. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 95 do Código de Processo Civil – CPC estabelece: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” – grifou-se
2. O dispositivo tem o fim de possibilitar que o perito seja ressarcido, desde logo, quanto a eventuais despesas com a produção da prova, como compra de materiais, procedimentos específicos, e outros. Também constitui prerrogativa legal para o perito, que deve ter seu trabalho adequadamente remunerado.
3. No caso, o juízo reconsiderou parcialmente a decisão agravada e determinou o início do trabalho pericial após o pagamento da 4a parcela dos honorários periciais. O réu já depositou em juízo a 3a parcela dos honorários e o pagamento da 4a parcela está para de junho/2025. Não há excepcional urgência ou dano iminente irreparável frente ao curto intervalo de tempo a se aguardar para o início da perícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.